Tribunal: TJDFT
Processo: 0025524-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO PELO DFTRANS E DETRAN/DF. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STF. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92, EXCETUADO O § 7o. NULIDADE DOS EFEITOS DECORRENTES DO AUTO DE INFRAÇÃO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.

1. O excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702/DF, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.

2. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso extraordinário, divergiu do que restou decidido pelo excelso STF, no julgamento do recurso paradigma referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento daquela Corte Suprema. Logo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo os efeitos do auto de infração em discussão, sendo, todavia, por fundamentos diversos, qual seja, a declaração de constitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o seu parágrafo sétimo.

3. Apelo não provido.